Tribunal: TJBA
Processo: 8001808-33.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001808-33.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: ANTONIO CARLOS ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
GUSTAVO NOVAIS MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DIVERGÊNCIA NOTÓRIA ENTRE ASSINATURAS. DEVER DE CAUTELA DA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, §11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001808-33.2018.8.05.0041
, em que figuram como apelante SABEMI SEGURADORA SA e como apelada ANTONIO CARLOS ALVES DE CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.